Tribunal: TJES
Processo: 5022346-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022346-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RAQUEL ARAUJO MARTINI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5022346-51.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA:
RAQUEL ARAUJO MARTINI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES À CONSORCIADA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
em face do Acórdão (ID. 3440804), que negou provimento ao Recurso Inominado que interpôs, e manteve a sentença de ID. 2423813.

Em suas razões (ID. 3481812), o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por entender que não foi respeitada a jurisprudência acerca do prazo para devolução dos valores pagos pela consorciada, que deveria ser em até 30 dias após o fim do grupo ou da contemplação, e não imediatamente.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 3506671), ocasião em que alega a inexistência de omissão, devendo o acórdão ser mantido em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo embargante.

Isto porque, restou determinado no acórdão embargado que a restituição dos valores pagos pela consorciada deveria ocorrer de forma imediata. Entretanto, em que pese o entendimento firmado, de que a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio seja imediata, destaco que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Diante disso, onde se lê:

“Por fim, noto que o contrato em tela foi firmado em Julho/2021, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando
afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo
, não havendo que se falar em divergência de entendimento jurisprudencial. Nestes termos, o marco inicial para correção monetária deve ser a partir da data da citação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.”

Leia-se:

“Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, pois restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desta feita, merece acolhimento os embargos,

para modificar o acórdão de
ID. 3440804
na forma acima descrita.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
DAR-LHES PROVIMENTO
, para modificar o acórdão embargado, na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)